Tribunal: TJSP
Processo: 2196643-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, bem como a suspensão da audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Inviabilidade. Inocorrência da aventada invasão do domicílio do paciente. Fundada suspeita acerca da prática do tráfico no local, de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, bem como a suspensão da audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Inviabilidade. Inocorrência da aventada invasão do domicílio do paciente. Fundada suspeita acerca da prática do tráfico no local, de acordo com as informações detalhadas recebidas pelos policiais durante flagrante ocorrido momentos antes. Ademais, a denúncia ofertada pelo Parquet atende aos requisitos do artigo 41 do CPP, apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos atribuídos ao paciente, inexistindo ilegalidade a justificar o trancamento do feito de origem. Por fim, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido (1,939 kg de cocaína), e em razão de sua constatada reiteração delitiva, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2196643-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante
GUSTAVO DE FALCHI e Paciente KAYQUE JACINTO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196643-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2196643-96.2020.8.26.0000
Comarca: Barretos
Impetrante: GUSTAVO DE FALCHI
Paciente: Kayque Jacinto Cardoso
VOTO No 23.959
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Pleito objetivando, liminarmente, a expedição de
alvará de soltura, bem como a suspensão da audiência de
instrução e julgamento, e, no mérito, o trancamento da ação
penal
por
ausência
de
justa
causa.
Inviabilidade.
Inocorrência da aventada invasão do domicílio do paciente.
Fundada suspeita acerca da prática do tráfico no local, de
acordo com as informações detalhadas recebidas pelos
policiais durante flagrante ocorrido momentos antes.
Ademais, a denúncia ofertada pelo Parquet atende aos
requisitos do artigo 41 do CPP, apresentando indícios
suficientes de materialidade e de autoria dos fatos atribuídos
ao
paciente,
inexistindo
ilegalidade
a
justificar
o
trancamento do feito de origem. Por fim, afigura-se
necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar,
com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito imputado ao paciente,
evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido
(1,939 kg de cocaína), e em razão de sua constatada
reiteração delitiva, sendo insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de KAYQUE JACINTO CARDOSO
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dra. Fernanda Martins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196643-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Perpetuo de Lima Vazquez, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Barretos, sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento
ilegal, consistente em figurar como réu em ação penal carente de
justa causa, por estar embasada em flagrante obtido mediante
violação de domicílio.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, pois o Juízo de origem recebeu a
denúncia em desfavor do paciente, sem reconhecer que os
policiais responsáveis pela ocorrência invadiram o domicílio de
Carlos e, em consequência, incorreram em ilicitude na obtenção
das provas do crime de tráfico de drogas a ele imputado.
Pontua que os milicianos, baseados única
e exclusivamente em denúncia anônima, invadiram a residência
do paciente, sem a autorização deste, e desprovidos de mandado
judicial, salientando que inexistia, na hipótese, situação de
flagrância.
Postula, por fim, liminarmente, a expedição
de alvará de soltura em favor do paciente, bem como a
suspensão da audiência de instrução e julgamento, e, no mérito,
o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, ou,
subsidiariamente, a realização do interrogatório do réu como
último ato processual.
A liminar foi indeferida (fls. 69/72).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 76/78) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 81/85).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196643-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 16 de maio de
2020, o paciente foi preso em flagrante, como incurso no art. 33,
caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, pois,
consoante o boletim de ocorrência, na data dos fatos, por volta
das 20h00, policiais militares, após realizarem a prisão em
flagrante de “chefes de tráfico de drogas pelo bairro de Barretos
II” (fl. 23), foram informados por populares quanto ao
envolvimento de Eduarda Meneses da Silva e do ora paciente
Kayque com o tráfico de drogas, dirigiram-se à residência deste
último, situada na Rua Doze de Outubro, no 374, no bairro Derbi
Clube, em Barretos.
Ao chegarem ao local, encontraram a
porta aberta e, ao entrarem no imóvel, avistaram Eduarda e
Kayque sentados no chão, embalando entorpecentes. No total,
foram apreendidos 1,939 kg de cocaína, além de 3.500
eppendorfs vazios, 20.000 adesivos para lacrar as porções da
droga, 1 liquidificador, peneiras e R$ 41.256,00. Diante dos fatos,
os envolvidos foram conduzidos ao distrito policial, onde foi
documentado o flagrante.
Em decisão proferida em 17 de maio p.p.,
a prisão em flagrante de ambos foi convertida em preventiva para
a garantia a ordem pública e, em 31.07.2020, a denúncia foi
recebida. Rejeitadas as teses defensivas apresentadas na
resposta à acusação, foi realizada audiência de instrução e
julgamento, em 08.10.2020, encontrando-se o feito pronto para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196643-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prolação da sentença.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais, apurou-se que Kayque responde ao processo no
1500260-04.2019.8.26.0142 pela prática de furto qualificado.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, não se vislumbra a alegada entrada ilícita no domicílio do
paciente, pois, segundo as informações constantes nos autos, os
policiais militares realizaram a prisão em flagrante de outros dois
indivíduos, supostamente “chefes do tráfico” na região (fl. 23), e
então foram informados por populares, no referido local, de que
também haveria a prática do tráfico em imóvel próximo, com
“informações detalhadas, inclusive citando cor do muro e portão
da residência dos envolvidos” (fl. 32).
Diante da fundada suspeita acerca da
prática do tráfico no local, haja vista o flagrante anterior e as
informações detalhadas recebidas, os policiais adentraram a
residência de Kayque e lá encontraram 1,939 kg de cocaína,
questão que será objeto de exame detido na sentença a ser
prolatada em data próxima, possibilitando o exame aprofundado
da matéria por este E. Tribunal por ocasião do julgamento de
eventual recurso de apelação.
Não se verifica, outrossim, falta de justa
causa para a deflagração da persecução penal, porquanto a
denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41
do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira
satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pelo paciente, e
apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196643-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
dos fatos a ele atribuídos, observando-se que a exordial está
lastreada no auto de prisão em flagrante, bem como no laudo
pericial relativo ao entorpecente apreendido, e os fatos narrados
na peça vestibular estão descritos com clareza, possibilitando a
este o exercício da ampla defesa.
Nesse
contexto,
registre-se
que
o
trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui
medida excepcional, somente cabível quando se afigurar
flagrante a ilegalidade, a qual deve ser demonstrada inequivocamente.
No tocante ao pleito subsidiário de
realização do interrogatório do réu como último ato probatório,
observa-se que resta prejudicado em vista da superveniente
realização de audiência de instrução e julgamento, em
08.10.2020, encontrando-se o feito no aguardo da prolação da
sentença.
Por fim, afigura-se necessária e adequada
a manutenção da custódia preventiva, com vistas à garantia da
ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito
imputado
ao
paciente,
evidenciada
pela
quantidade
de
entorpecente (1,939 kg de cocaína), a elevada quantia em
dinheiro e os apetrechos típicos da traficância apreendidos na
ocorrência, e em razão de sua constatada reiteração delitiva,
sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Por todo o explanado, verifica-se não
terem sido colacionados aos autos elementos fáticos aptos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196643-96.2020.8.26.0000 -Voto no
7
lastrear as teses sustentadas no reclamo de mérito, não se
mostrando cabível, in casu, a concessão da ordem para o fim de
trancamento da persecução penal, por inexistir constrangimento
ilegal a que esteja submetido o paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator